Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. A presente execução refere-se apenas ao servidor ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS. Na decisão lançada às fls. 721-723 / PDF, este Relator determinou o cancelamento da RPV de fl. 624 / PDF, expedida em favor de MARQUES e MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários contratuais e sucumbenciais, bem ainda do precatório de fl. 623 / PDF. A COORPRE foi devidamente comunicada, conforme ofício de fls. 725-727 / PDF, quanto ao cancelamento do PCT 2015.00.2.025879-3. Na sequência, a COORPRE informou o cancelamento da RPV 2015.00.2.026035-4 (fl. 744 / PDF). Por sua vez, no PCT 0026389-31.2015.8.07.0000 (PCT 2015.00.2.025879-3), consta a prolação do seguinte despacho pela COORPRE: 1. Em face do ofício de ID 9244466, oficie-se ao Juízo de origem, solicitando o encaminhamento da requisição retificadora conforme o item "c" da decisão anexa. 2. Obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para o devido recebimento da retificação e cumprimento da decisão de preferência constitucional de fls. 16/18 - ID 8118828. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. (grifo nosso) Novos cálculos foram elaborados e homologados. Em seguida, foi determinada a expedição de novo precatório em favor do exequente, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (fls. 773-774 / PDF). O requisitório está acostado à fl. 781 / PDF e foi distribuído à COORPRE com a seguinte numeração no PJE: 07219151-42.2020.8.07.0000. Nova decisão foi proferida pela COORPRE agora nesses últimos autos: 1. Os presentes autos (0721951-42.2020.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório n. 0026389-31.2015.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do precatório em epígrafe. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem municando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Publique-se. (sem destaque no original – fl. 784 / PDF) Ou seja, ao que consta, a COORPRE não procedeu ao cancelamento do PCT 0026389-31.2015.8.07.0000 (PCT 2015.00.2.025879-3), segundo determinação deste Relator, uma vez que aguarda, até o presente momento, o recebimento de ofício retificador. Além disso, tampouco considerou o requisitório de fl. 781 / PDF, o qual foi distribuído sob o número 07219151-42.2020.8.07.0000 e posteriormente cancelado à guisa de duplicidade. Pois bem. Há tumulto processual quanto ao trâmite do precatório expedido, há muito, em favor do exequente, inclusive porque já poderia ter sido pago. Nesse quadro, a fim de colocar o trâmite nos eixos e não prejudicar o exequente no tocante à sua posição na fila de pagamento dos precatórios, torno sem efeito o requisitório de fl. 623 / PDF. Expeça-se, COM URGÊNCIA, precatório retificador em favor do exequente, com destaque dos honorários contratuais (20%), o qual deverá ser encartado no PCT n. 0026389-31.2015.8.07.0000, para fins de prosseguimento. Independentemente de nova conclusão a este Relator e de nova vista às partes, oficie-se à COORPRE. Revogo o despacho de fl. 825 / PDF. Ao fim, cumpra-se a decisão de ID: 26513648, com vistas a viabilizar a expedição de RPV quanto aos honorários da execução. Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador